Tribunal: TJMT
Processo: 1070401-50.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070401-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[REGYANE GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 001.826.861-75 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1070401-50.2025.8.11.0001

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
REGYANE GONÇALVES DE CAMPOS

Recorrida:
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
26 A 30/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO EDUCACIONAL. ENSINO A DISTÂNCIA. IMPEDIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU. PROJETO DE EXTENSÃO. EXIGÊNCIA CURRICULAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apenas para declarar a inexistência de débito educacional, rejeitando a pretensão indenizatória por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço educacional, consistente no impedimento de colação de grau por ausência de cumprimento de requisito acadêmico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)

definir se houve falha na prestação do serviço educacional em razão da ausência de informação adequada sobre requisito para colação de grau;

(ii)

estabelecer se a instituição de ensino deve ser responsabilizada por entraves na matrícula em novo curso;

(iii)

determinar se estão presentes os requisitos para configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva, sem afastar o ônus da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, o que não se verifica no caso concreto.

No ensino a distância, é inerente ao modelo pedagógico a disponibilização das atividades e exigências acadêmicas no ambiente virtual, cabendo ao aluno o acompanhamento de sua grade curricular.

A exigência de cumprimento de projeto de extensão constitui requisito regular e integrante da matriz curricular, não configurando prática abusiva ou inesperada.

A anotação de “desistente” decorre do não cumprimento das exigências acadêmicas mínimas, inexistindo prova de conduta arbitrária da instituição de ensino.

A ausência de comprovação de tentativa efetiva de regularização das pendências pela autora afasta a alegação de falha na prestação do serviço.

A não efetivação de matrícula em novo curso decorreu da ausência de pagamento do boleto correspondente, ônus que incumbia à própria autora.

A inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de prova de abalo relevante aos direitos da personalidade afastam o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. No ensino a distância, compete ao aluno acompanhar e cumprir as exigências acadêmicas disponibilizadas no ambiente virtual.

2. A exigência de projeto de extensão como requisito para colação de grau, quando prevista na matriz curricular, não configura falha na prestação do serviço.

3. A inversão do ônus da prova no CDC não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

4. A ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito afasta a responsabilidade civil do fornecedor.

5. O inadimplemento de obrigação pelo próprio consumidor afasta o nexo causal e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão nº 1307779, 07043601920208070016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 09/12/2020.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 348158868, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para declarar a inexistência de débito educacional em nome da autora, relativamente ao curso superior de Tecnologia em Serviços Jurídicos, Cartorários e Notariais mantido junto à reclamada.

Na mesma decisão, foram julgados improcedentes os pedidos de obrigação de fazer (reintegração no curso ou aproveitamento em novo curso), de restituição de valores relativos à formatura e de indenização por danos materiais e morais.

Nas razões
recursais
, a recorrente sustenta:

1.

Falha no dever de informação, em violação ao CDC;

2.

Inversão do ônus da prova, com aplicação insuficiente;

3.

Alteração unilateral do
status
acadêmico para “desistente”, em violação à boa-fé objetiva;

4.

Ocorrência de danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante matriculou-se no curso superior de Tecnologia em Serviços Jurídicos, Cartorários e Notariais, na modalidade EAD, oferecido pela Faculdade Anhanguera, além de arcar com despesas relacionadas à formatura, no valor total de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais).

Afirma que foi surpreendida com a informação de que estaria impedida de colar grau em razão da não entrega de projeto de extensão, exigência que não lhe teria sido previamente comunicada de forma clara.

Relata, ainda, que sua matrícula foi lançada como “desistente” no sistema acadêmico, sem aviso prévio ou notificação formal para regularização.

Diante disso, a fim de evitar prejuízos, realizou novo vestibular e tentou matricular-se em outro curso da mesma instituição. Contudo, afirma ter enfrentado dificuldades tanto para efetivar a matrícula quanto para obter o aproveitamento das disciplinas já cursadas, o que lhe ocasionou prejuízos acadêmicos e financeiros.

A demandada, por sua vez, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que as disciplinas pendentes estavam disponíveis no portal do aluno, cabendo à própria estudante acompanhar suas obrigações acadêmicas.

Aduz, ainda, que a parte autora limitou-se a realizar o cadastro no curso de Superior de Tecnologia em Investigação e Perícia Criminal, ocasião em que foi efetuada análise de aproveitamento de estudos, constatando-se, inclusive, a possibilidade de seu enquadramento no 3º semestre.

Entretanto, a matrícula não foi efetivada por ausência de pagamento do boleto correspondente, providência indispensável à conclusão do procedimento, cujo ônus incumbia exclusivamente à própria autora.

Defende, assim, a inexistência de qualquer conduta ilícita apta a ensejar indenização, tampouco há comprovação dos alegados transtornos, que permanecem no campo das meras alegações desacompanhadas de prova concreta.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC).

Contudo, compete à parte reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e a parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, incisos I e II, do CPC).

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito educacional em nome da autora, referente ao curso superior de Tecnologia em Serviços Jurídicos, Cartorários e Notariais.

No entanto, no caso em análise, não prosperam as alegações de falha na prestação do serviço educacional.

Nos cursos na modalidade EAD, é inerente ao modelo pedagógico a disponibilização de disciplinas, atividades e requisitos acadêmicos por meio do portal do aluno, cabendo ao discente acompanhar sua grade curricular e cumprir as exigências necessárias à conclusão do curso, não sendo razoável transferir à instituição a responsabilidade exclusiva por esse controle.

A exigência de cumprimento de projeto de extensão não se mostra irregular ou inesperada, pois integra a matriz curricular do curso, conforme ID 348158855, sendo requisito indispensável à colação de grau.

A autora esteve matriculada entre 2023 e 2025 (IDs 48157390/348157394), de modo que a alegação de ausência de informação não se sustenta, considerando que tais atividades são previamente disponibilizadas no ambiente virtual.

Ademais, a anotação do
status
de “desistente” decorre do não cumprimento das exigências acadêmicas mínimas, inexistindo indícios de irregularidade por parte da instituição. Também não há comprovação de que a autora tenha buscado regularizar eventual pendência de forma tempestiva pelos canais institucionais.

Quanto à tentativa de ingresso em novo curso, igualmente não se verifica conduta ilícita, uma vez que a própria autora admite não ter efetivado a matrícula, circunstância atribuída à ausência de pagamento do boleto correspondente, ônus que lhe competia.

Dessa forma, não se evidencia falha na prestação do serviço nem violação ao dever de informação, mas sim o descumprimento, pela autora, de obrigações acadêmicas, o que afasta a responsabilidade civil da instituição de ensino.

Por fim, ressalta-se que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática, devendo ser aplicada apenas quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte.

A hipossuficiência, para esse fim, refere-se à dificuldade ou impossibilidade de produção da prova pelo consumidor,
circunstância que não se evidencia na hipótese
, uma vez que a comprovação dos fatos alegados poderia ter sido realizada pela própria reclamante.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o

que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020). (grifei).

Assim, à míngua de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, não há como acolher a pretensão inicial. Desse modo, as alegações recursais não infirmam os fundamentos da sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026